Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001500-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WEQUISLENIO RODRIGUES DUARTE DA SILVA

Advogado(s)
:
IRMA DE FATIMA FINK, LOMONICA ROMERO WISCH

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM FACE DO DETRAN/BA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO – VALIDADE – MULTA FIXADA EM VALOR SUFICIENTE FRENTE A RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO E DA IMPORTÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA – EMISSÃO DA CNH E REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO CLONADO – MANUTENÇÃO – MÁ-FÉ RECURSAL AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento
em face de decisão que julgou impugnação à execução,
negando provimento
à mesma,
mantendo o valor da multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer no valor executado
.

2.
A Súmula 410 do STJ, que exige intimação pessoal do devedor para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, deve ser interpretada à luz do regime jurídico do processo eletrônico
, em consonância com a Lei nº 11.419 /2006 e o art. 246 , § 1º
e 1º-B
, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195 /2021.

3.
O DETRAN/BA é autarquia que aderiu expressamente ao sistema de intimação eletrônica, tendo sido ali intimada desde agosto/2019, conforme se pode apurar da aba “expedientes”, dos autos de Primeiro Grau, sendo válida em vista do art. 183, §1º e art. 270, todos do CPC,
restando comprovado nos autos que, anos depois, a ordem judicial continuava descumprida
.

4.
Nesse sentido o STJ firmou posição que “
1 . A ciência dos atos e ordens judiciais aos Entes Públicos, bem como às suas autarquias e fundações de direito público, deve observar a regra da intimação na pessoa de seus procuradores, os quais detêm capacidade postulatória, nos termos do art. 269, § 3o do Código Fux. 2. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.
”
(STJ - AgInt no REsp: 1794739 SC).

5.
A obrigação de acompanhar as comunicações recebidas nesse canal é da própria parte, não podendo ela se valer de sua suposta omissão para arguir uma nulidade a que deu causa
e, p
ermitir o contrário, seria premiar a inércia e criar um entrave à efetividade do processo.

6.
Quanto a valoração da multa, o valor máximo fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ora executado, não se mostra excessivo frente a gravidade do fato de ter o impetrante ficado por anos sem ter renovada sua Carteira Nacional de Habilitação e seu veículo restrito pela recalcitrância da autarquia em cumprir a obrigação de fazer.

7. Já quanto a condenação da recorrente por litigância de má-fé, não merece acolhimento, restando evidenciado dos autos que o recurso foi apresentado com esforço de defesa e com alegação de matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo.

8.
Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001500-42.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
e como apelada
WEQUISLENIO RODRIGUES DUARTE DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .